Tribunal: TJBA
Processo: 0535145-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535145-52.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE MATOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da autora à liquidação individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública.

2. A sentença de origem entendeu que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação civil pública, e que tal prazo havia se esgotado.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de medida cautelar de protesto por parte de associação legitimada ou pelo Ministério Público é capaz de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual de sentença proferida em ação civil pública.

III.
Razões de decidir

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ajuizamento de protesto judicial por associação legitimada ou pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública, conforme o art. 202, II, do Código Civil de 2002.

5. No caso em tela, a ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 26/09/2014 interrompeu o curso do prazo prescricional que se encerraria em 27/10/2014.

6. A interrupção da prescrição reinicia a contagem do prazo a partir do ato interruptivo, ou seja, 26/09/2014, de modo que o novo quinquênio se encerraria em 29/09/2019.

7. A petição inicial da execução individual foi protocolada eletronicamente em 12/06/2017, demonstrando que o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo prescricional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito e análise do mérito da demanda.

Tese de julgamento: "O ajuizamento de protesto judicial por parte de associação legitimada ou pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções individuais da sentença proferida em ação civil pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0535145-52.2017.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante ANA MARIA DE MATOS OLIVEIRA e Apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça